Tribunal: STM
Processo: 7000095-15.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ESTELIONATO, ART. 251 DO CPM. TESE DEFENSIVA. INAPLICABILIDADE DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CP COMUM. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A continuidade delitiva ocorre quando as condutas imputadas ao réu, em mais de uma ação, correspondem a crimes da mesma espécie, praticados mediante semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução. Ademais, as ações típicas revelam que os delitos subsequentes são continuidade do primeiro.
2. Segundo a consolidada jurisprudência do STM, verificada a continuidade delitiva, adota-se o disposto no art. 71 do CP. Dessa forma, o aumento da pena deve ser proporcional às infrações cometidas, regra que se mostra mais benéfica, em comparação ao art. 80 do CPM, para a sua exasperação.
3. A jurisprudência do STM assim fixa o critério de exasperação da pena prevista no art. 71 do CP: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais infrações.
4. Nessa senda, o STF firmou o entendimento de que o segundo delito será considerado como continuidade do primeiro quando ambos forem praticados no interregno de 30 (trinta) dias.
5. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
28/08/2023, 07:43
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692729635618816955587301510&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/08/2023
A 17/08/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000095-
15.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: LAYNNER MARIANO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFESA, MANTENDO-SE O
ACÓRDÃO ATACADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO
OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, EM FAVOR DO CIVIL
LAYNIER MARIANO NASCIMENTO, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO
EMBARGADO E FAZER PREVALECER O VOTO VENCIDO DA LAVRA DO
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, PROFERIDO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO Nº 7000868-31.2021.7.00.0000, QUE DAVA PROVIMENTO PARCIAL
AO APELO DA DEFESA, TÃO APENAS PARA DEIXAR DE APLICAR A
MAJORAÇÃO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP),
POR RAZÕES DE POLÍTICA CRIMINAL, TORNANDO A PENA DEFINITIVA EM
2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, RECONHECIDO O BENEFÍCIO DO "SURSIS"
PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, MEDIANTE AS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO ARTIGO 626 DO CPPM, EXCLUÍDA A DA ALÍNEA "A",
ACRESCIDAS DA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO,
TRIMESTRALMENTE, PERANTE O JUÍZO DE EXECUÇÃO, DESIGNANDO-SE
O JUIZ FEDERAL DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 611 DA LEI ADJETIVA
CASTRENSE, ESTABELECIDO O REGIME INICIAL ABERTO PARA O
CUMPRIMENTO DA PENA, COM SUPORTE NO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C",
DO CÓDIGO PENAL COMUM, SE FOSSE O CASO, E O DIREITO DE APELAR
EM LIBERDADE. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

28/08/2023, 07:43
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692729635618816955587301510&evento=72169...
2/2
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

28/08/2023, 07:43
:: 40001354036 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86a...
1/9
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000095-15.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: LAYNNER MARIANO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU.
ESTELIONATO, ART. 251 DO CPM. TESE DEFENSIVA.
INAPLICABILIDADE DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO
ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. APLICAÇÃO
DO ART. 71 DO CP COMUM. EMBARGOS REJEITADOS.
DECISÃO POR MAIORIA.
1. A continuidade delitiva ocorre quando as condutas imputadas ao réu,
em mais de uma ação, correspondem a crimes da mesma espécie,
praticados mediante semelhantes condições de tempo, lugar e maneira
de execução. Ademais, as ações típicas revelam que os delitos
subsequentes são continuidade do primeiro.
2. Segundo a consolidada jurisprudência do STM, verificada a
continuidade delitiva, adota-se o disposto no art. 71 do CP. Dessa
forma, o aumento da pena deve ser proporcional às infrações
cometidas, regra que se mostra mais benéfica, em comparação ao art.
80 do CPM, para a sua exasperação.
3. A jurisprudência do STM assim fixa o critério de exasperação da
pena prevista no art. 71 do CP: um sexto (1/6) para a prática de 2
(duas) infrações; um quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um quarto
(1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações;
um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete)
ou mais infrações.
4. Nessa senda, o STF firmou o entendimento de que o segundo delito
será considerado como continuidade do primeiro quando ambos forem
praticados no interregno de 30 (trinta) dias.
5. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.
7000095-15.2023.7.00.0000
40001354036 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:43
:: 40001354036 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86a...
2/9
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da
União, para manter íntegro o Acórdão hostilizado.
Brasília, 14 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade (EI) opostos pela
Defensoria Pública da União (DPU), em favor do civil LAYNIER MARIANO
NASCIMENTO, em face de Acórdão do STM, que, por unanimidade, deu
provimento parcial à Apelação nº 7000868-31.2021.7.00.0000 e, por maioria,
vencido o Relator, mantendo a condenação, reduziu a pena imposta ao embargante
para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no crime de
estelionato, previsto no art. 251, caput, do CPM, mantendo-se os demais termos da
Sentença condenatória.
Em síntese, consta da Denúncia que, em 9.7.2015, o ora embargante
apresentou-se falsamente como militar, divulgando e oferecendo os serviços da
Autoescola “Ex-Combatentes” para a aquisição de habilitação para a condução de
veículo automotor, mediante o pagamento de valores pelos militares. Na ocasião, o
réu identificou-se como Cabo da Brigada Paraquedista recém-transferido para a
Companhia de Comando. Ao ser conduzido ao Serviço de Polícia do Palácio Duque
de Caxias para se verificar a sua identificação, reconheceu que não era militar do
Exército Brasileiro, sendo preso, nesse momento, em flagrante.
O embargante disse, ainda, conhecer um “coronel” da referida
Autoescola, bem como uma pessoa do Departamento de Trânsito (DETRAN).
Segundo as apurações, as falsas afirmações induziam os militares a erro, os quais
acreditavam que conseguiriam receber, com menor dificuldade, carteiras de
habilitação e condução de veículo.
O sócio proprietário do Centro de Formação de Condutores Amizade
(Ex-combatentes), Sr. Onias Ribeiro da Silva, ouvido nos autos, afirmou que o
embargante nunca teve qualquer vínculo empregatício com a referida empresa.
7000095-15.2023.7.00.0000
40001354036 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:43
:: 40001354036 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86a...
3/9
Ainda, segundo as investigações, o embargante, por vezes, apresentou-
se como militar dentro do Palácio Duque de Caxias, oportunidade em que ofereceu o
serviço pelo valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais). No entanto, consta que
cobrava das vítimas, como "adiantamento", o valor mínimo de R$ 200,00 (duzentos
reais).
Diante disso, o Parquet das Armas ofereceu a Denúncia.
Em 13.9.2021, o Magistrado de Piso condenou o ora acusado à
reprimenda de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM,
por 4 (quatro) vezes em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP comum,
sem o benefício do sursis, por expressa vedação legal, com o direito de apelar em
liberdade e fixou o regime aberto para cumprimento de pena.
Irresignada, a DPU interpôs Recurso de Apelação.
Em 17.11.2022, este Tribunal, por unanimidade, decidiu dar
provimento parcial ao Apelo Defensivo e, por maioria, reduzir a pena imposta ao
embargante para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no crime
de estelionato, previsto no art. 251, caput, do CPM, mantendo-se os demais termos
da Sentença atacada.
O Extrato da Ata consignou:
“[...] o Tribunal Pleno, [...], no mérito, por unanimidade, decidiu dar provimento
parcial ao Apelo Defensivo, e, por maioria, vencido o Relator, decidiu, mantendo a
condenação, minorar a pena cominada ao acusado civil LAYNNER MARIANO
NASCIMENTO ao patamar de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como
incurso no crime de estelionato, previsto no art. 251, caput, do CPM, mantendo-se
os demais termos do Édito condenatório. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(Relator), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e FRANCISO JOSELI PARENTE
CAMELO davam provimento parcial ao apelo da defesa, tão apenas para deixar de
aplicar a majoração decorrente da continuidade delitiva (art. 71 do CP), por razões
de política criminal, tornando a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão,
reconhecido o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as
condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, excluída a da alínea "a", acrescidas
da obrigatoriedade de se apresentar, trimestralmente, perante o Juízo de Execução,
designando-se o Juiz Federal da 2ª Auditoria da 1ª CJM para presidir a Audiência
Admonitória, nos termos do art. 611 da Lei Adjetiva Castrense, estabelecido o
regime inicial aberto para o cumprimento da pena, com suporte no art. 33, § 2º,
alínea "c", do Código Penal comum, se for o caso, e o direito de apelar em
liberdade. Relator para Acórdão Ministro LEONARDO PUNTEL (Revisor). O
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido. [...]”. (Grifos
nossos).
Por sua vez, o Acórdão restou assim ementado:
7000095-15.2023.7.00.0000
40001354036 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:43
:: 40001354036 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86a...
4/9
“APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. [...]. MÉRITO.
TIPICIDADE
MATERIAL.
PRESENÇA.
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
SUFICIÊNCIA. [...]. CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA. CÔMPUTO
DA
PENA.
MITIGAÇÃO.
CÓDIGO
PENAL.
PENAS
ALTERNATIVAS.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
CONSTATAÇÃO.
APELO
PROVIDO
PARCIALMENTE.
UNANIMIDADE.
"QUANTUM"
DA
MINORAÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA.
[...]
A necessária renovação dos intentos delitivos do agente e a pluralidade de
ofendidos obstam o reconhecimento de crime único. No caso concreto, as
circunstâncias indicam a ocorrência de crime continuado.
Em casos que não fujam à proporcionalidade, como a hipótese dos autos, o
acréscimo da quarta parte da pena mostra-se adequado para a exasperação da
reprimenda em decorrência da ocorrência de 4 (quatro) crimes em continuidade
delitiva.
[...]
Apelo defensivo parcialmente provido por unanimidade. Quantidade da minoração
da pena decidida por maioria.” (Grifos nossos).
Em Voto Vencido, o eminente Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
acompanhado pelos Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e FRANCISO
JOSELI PARENTE CAMELO, não aplicou a majoração decorrente da continuidade
delitiva do art. 71 do CP comum, por razões de política criminal, para firmar a pena
definitiva em 2 (dois) anos de reclusão com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, mediante as condições estabelecidas no artigo 626 do CPPM, excluída a
da alínea "a", acrescidas da obrigatoriedade de se apresentar, trimestralmente,
perante o Juízo de Execução, designando o Juiz Federal da 2ª Auditoria da 1ª CJM
para presidir a audiência admonitória, nos termos do art. 611 da Lei Adjetiva
Castrense, estabelecendo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, se for
o caso, e o direito de apelar em liberdade.
Em novo inconformismo, a Defesa opõe Embargos Infringentes e de
Nulidade, calcando as suas alegações no referido Voto Vencido.
Satisfeitos os seus requisitos legais, os Embargos Infringentes e de
Nulidade foram admitidos em 10.2.2023.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Contrarrazões do
Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO BORTOLLI,
pugnou pelo conhecimento e rejeição dos presentes Embargos.
7000095-15.2023.7.00.0000
40001354036 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:43
:: 40001354036 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86a...
5/9
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o presente Processo foi colocado em pauta
para julgamento.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade satisfazem os
requisitos de admissibilidade, merecendo ser conhecidos, processados e julgados.
Em síntese, a Defesa insurge-se contra o Acórdão deste Tribunal que,
por unanimidade, deu provimento parcial à Apelação nº 7000868-
31.2021.7.00.0000 e, por maioria, vencido o Relator, mantendo a condenação e
reduziu a pena imposta ao embargante para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, como incurso no crime de estelionato, previsto no art. 251, caput, do CPM,
mantendo-se os demais termos da Sentença condenatória.
Para tanto, a DPU escora a sua pretensão no Voto vencido do Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que não aplicou a majoração decorrente da
continuidade delitiva do art. 71 do CP comum, por razões de política criminal.
Em sua fundamentação, o eminente Ministro ressaltou que o réu aferiu
valor exíguo, tendo devolvido uma parte dele, e, na sua visão, a majoração em
virtude da continuidade delitiva “violaria frontalmente os princípios constitucionais
da proporcionalidade e da razoabilidade”.
Não assiste razão à Defesa.
De início, reforça-se que o Recurso está restrito aos limites da
divergência.
In casu, verifica-se a incidência da continuidade delitiva.
As condutas praticadas pelo réu, em mais de uma ação, correspondem
a crimes da mesma espécie. Verificam-se 4 (quatro) estelionatos, mediante
semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, todas revelando que
os delitos subsequentes são continuação do primeiro.
Destaca-se que a jurisprudência deste Tribunal fixa o critério de
exasperação da pena, prevista no art. 71 do CP, da seguinte forma: um sexto (1/6)
para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um
7000095-15.2023.7.00.0000
40001354036 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:43
:: 40001354036 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86a...
6/9
quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um
meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais infrações.
Nesse sentido, realça-se trecho do Voto embargado, em que o Plenário
do STM, por maioria, reconheceu os pressupostos da continuidade delitiva, in
verbis:
“(...) Recorda-se, aqui, que o Acusado entrou, sem a devida autorização, em uma
Organização Militar, área sensível de segurança; fingiu ser um de seus membros; e,
aproveitando-se do espírito de camaradagem havido entre o corpo armado, fez
quatro vítimas de seu esquema criminoso, somente sendo interrompido quando
flagrado e preso.
(...)
Argumenta a Defesa:
‘Ainda que Vossas Excelências entendam pela manutenção da condenação, é
necessário reanalisar o quantum da pena aplicada ao apelante, a fim de se evitar
uma punição desproporcional ao que de fato ocorreu. (...)
Na terceira fase de dosimetria da pena, o Juízo a quo considerou que teria o
apelante praticado diversos crimes de estelionato, em continuidade delitiva,
motivo pelo qual dever-se-ia aplicar a causa geral de aumento da pena prevista no
art. 71 do Código Penal, no patamar de 1⁄2, tornando-a definitiva em 3 anos de
reclusão.
Todavia, esse entendimento não merece guarida por parte deste E. STM.
Isso porque todas as condutas efetuadas pelo apelante se enquadravam dentro do
mesmo esquema, sendo certo que se tratava, na realidade, de um único crime,
cuja consumação se protraiu no tempo, até ser encerrada com sua prisão.’
No ponto, por razão diversa da exposta pela Defesa, carece a presente pena de
reparo.
De início, porém, cumpre discordar da argumentação defensiva, uma vez que
restou claro nos autos que, apesar da semelhança de agires, o acusado teve que
renovar seus intentos delitivos a cada vítima, acertando com cada uma delas
valores, inclusive, diferentes. (...)
(...)
Quanto ao momento do crime, observa-se dos depoimentos dos ofendidos que as
condutas do acusado se deram em dias distintos. Veja-se o que registrou a Sentença
a cerca do ponto (evento 1, doc. 1):
‘O segundo ofendido, Sd ERICK BRENDO DE OLIVEIRA MARIANO, em resumo,
relatou que (...) acusado afirmou que para tirar a habilitação na autoescola deveria
ser pago o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), que tinha de dar uma
7000095-15.2023.7.00.0000
40001354036 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:43
:: 40001354036 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86a...
7/9
entrada de R$ 200,00 (duzentos reais); que pagou um valor de R$ 300,00 para
adiantar; (...) que no dia marcado para apresentar a autoescola para os militares
o acusado não compareceu na OM; que na semana seguinte o acusado foi
preso; que o acusado não se apresentou fardado; que os R$ 300,00 não foram
devolvidos; (evento 68, vídeo 02).
O terceiro ofendido, Sd DIEGO OLIVEIRA MELQUÍADES, contou que o acusado
se apresentou como cabo paraquedista; que afirmou ter vínculo com a autoescola e
que estava oferecendo um serviço para os militares e arrecadando o dinheiro da
matrícula; que entregou R$ 600,00 (seiscentos reais) em dinheiro; (...) (evento 68,
vídeo 03).’
Resta, portanto, esclarecido que se tratou de 4 (quatro) crimes distintos, sendo
correta a aplicação da continuidade delitiva em desfavor do acusado. (...). (Grifos
nossos.)
Note-se que a PGJM, em Contrarrazões apresentadas pelo Vice-
Procurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO BORTOLI, foi precisa ao abordar a
dosimetria da pena fixada em sede de Apelação, in literis:
“(...) Fixadas as premissas necessárias, observe-se que, de fato, todos os
pressupostos do crime continuado (art. 71 do CP comum) restaram preenchidos,
porquanto os 4 (quatro) crimes de estelionato são da mesma espécie, houve
pluralidade de condutas, os delitos foram praticados no intervalo de 30 (trinta)
dias, as infrações penais foram praticadas na mesma cidade, bem como a forma de
execução dos delitos seguiu o mesmo padrão, ou seja, um suposto serviço que
facilitaria a obtenção da carteira de habilitação para veículo automotor.
Demonstrado que os crimes de estelionato foram praticados em continuidade
delitiva, resta apenas enfrentar a tese do voto minoritário, encampada pela
Defensoria Pública da União, de que a causa geral de aumento de pena (art. 71 do
CP comum) deve ser desconsiderada, por ser desproporcional e por razões de
política criminal, devendo as lesões econômicas dos crimes subsequentes serem
insignificantes penalmente.
Na verdade, com o respeito devido ao contido no voto minoritário, o apenamento
aplicado às condutas do ora Embargante, com aplicação da causa geral de
aumento de pena do art. 71 do CP comum, na fração de 1/4 (um quarto),
obedeceu, de forma escorreita, a jurisprudência pacífica dessa Corte Castrense,
(...). O critério de exasperação da pena previsto no art. 71 do Código Penal, em se
tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, deve-se aplicar as
frações de aumento de: um sexto para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto
para 3 (três) infrações; um quarto para 4 (quatro) infrações; um terço para 5
(cinco) infrações; um meio para 6 (seis) infrações; e dois terços para 7 (sete) ou
mais infrações (...). (STM, Apelação nº 7000671-81.2018.7.00.0000, Relator
Ministro Francisco Joseli Parente Camelo. Julgamento: 5.6.2019, Publicação:
14.6.2019 – destaquei parcelas).
Ao nosso sentir, desconsiderar a ocorrência de crime continuado, para os 4
(quatro) crimes de estelionato praticados, é ferir de morte o princípio da
proporcionalidade e da individualização da pena (art. 5º, incisos XLVI e XLVIII,
7000095-15.2023.7.00.0000
40001354036 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:43
:: 40001354036 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86a...
8/9
da CF/1988), pois, ao se decotar a continuidade delitiva, o civil Laynner Mariano
Nascimento estaria sendo sancionando penalmente por apenas 1 (um) crime militar
de estelionato, desconsiderando-se que, além de lesionar 4 (quatro) vítimas
distintas, todas as 4 (quatro) condutas delituosas geraram proveito econômico para
o ora Embargante, em (...) valores de R$ 200,00 (duzentos reais), R$ 500,00
(quinhentos reais), R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 600,00 (seiscentos reais),
respectivamente, totalizando o valor de R$ 1600,00 (mil e seiscentos reais) (...), que
não podem ser considerados de pequena monta, ainda mais quando se leva em
conta as remunerações percebidas por Soldados das Forças Armadas, que foram as
vítimas do engodo perpetrado.
Dessa forma, os crimes de estelionato praticados são, formal e materialmente
típicos, não se podendo considerar os crimes posteriores insignificantes
penalmente, pelo que, de fato, a totalidade das 4 (quatro) condutas praticadas pelo
civil Laynner Mariano Nascimento devem ser sancionadas, a fim de que a pena
atinja suas finalidades de prevenção especial (força coativa para que o ora
Embargante responda pelos seus atos e não volte a delinquir) e de prevenção geral
(intimidação, a fim de que outros não pratiquem a mesma conduta, sob risco de
serem apenados da mesma forma).(...)”
Ademais, o STF consolidou o entendimento de que para o segundo
delito ser considerado como continuidade do primeiro, ambos devem ser praticados
no interregno de 30 (trinta) dias.
Nesse rumo, têm-se os precedentes seguintes: HC 73.219/SP, Rel. Min.
MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 26.4.1996, e HC 69.896, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 2.4.1993.
Essa exigência temporal encaixa-se perfeitamente aos fatos praticados
no presente feito.
In casu, não há razões jurídicas aptas a modificar o Acórdão atacado.
Essa é a orientação do STM em julgados semelhantes:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. [...] APLICAÇÃO DAS MAJORANTES.
CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CPB. [...] 3. É
entendimento consolidado nesta Corte que, verificada a continuidade delitiva,
adota-se o disposto no art. 71 do CP no sentido de que o aumento da pena deve ser
proporcional às infrações cometidas, regra mais benéfica para exasperação da
pena do que aquela prevista no art. 80 do CPM. Recursos de Apelação defensivos
conhecidos e não providos. Decisão unânime. Recurso de Apelação ministerial
conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.” (STM. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000807-73.2021.7.00.0000. Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Julgamento: 18.8.2022. Publicação: 9.9.2022). (Grifo nosso.)
“EMENTA: [...] CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS.
[...] APELO PARCIALMENTE PROVIDO DECISÃO UNÂNIME. [...] A
continuidade delitiva tem lugar quando as condutas imputadas ao réu, em mais de
uma ação, correspondem a crimes da mesma espécie, praticados mediante
7000095-15.2023.7.00.0000
40001354036 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:43
:: 40001354036 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86a...
9/9
semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, todas revelando que
o delito subsequente é continuação do primeiro. 3. Nessa senda, o STF consolidou o
entendimento de que o segundo delito será considerado como continuidade do
primeiro quando ambos forem praticados no interregno de 30 (trinta) dias. 4. A
jurisprudência do STM fixa o critério de exasperação da pena prevista no art. 71 do
CP, da seguinte forma: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um
quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um
terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois
terços (2/3) para 7 (sete) ou mais infrações [...] 6. Recurso Ministerial parcialmente
provido. Decisão unânime.” (STM. APELAÇÃO nº 7000579-35.2020.7.00.0000.
Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 3.12.2020.
Publicação: 16.12.2020). (Grifos nossos.)
Na espécie, observa-se que ficaram comprovados os 4 (quatro) crimes
de estelionato praticados pelo réu, em continuidade delitiva. Assim, em razão dos
Princípios da proporcionalidade e da necessária individualização da pena, a
exasperação da reprimenda mostrou-se adequada.
Em síntese, inexistem nos autos elementos que possam corroborar a
tese Defensiva e afastar a autoria e a materialidade do delito.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa, mantendo-se o Acórdão atacado por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354036v4 e
do código CRC 3ec9d1e8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 26/8/2023, às 16:15:23
7000095-15.2023.7.00.0000
40001354036 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:43
:: 40001353931 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86a...
1/5
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000095-15.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: LAYNNER MARIANO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, no
que fui acompanhado pelo eminente Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
votei conhecendo e acolhendo os Embargos Infringentes e de Nulidade do julgado
opostos pela Defensoria Pública da União, em favor do civil LAYNIER MARIANO
NASCIMENTO, para reformar o Acórdão embargado e fazer prevalecer o Voto
vencido de minha lavra, proferido nos autos da Apelação nº 7000868-
31.2021.7.00.0000, que dava provimento parcial ao apelo da Defesa, tão apenas para
deixar de aplicar a majoração decorrente da continuidade delitiva (art. 71 do CP),
por razões de política criminal, tornando a pena definitiva em 2 (dois) anos de
reclusão, reconhecido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as
condições estabelecidas no artigo 626 do CPPM, excluída a da alínea “a”, acrescidas
da obrigatoriedade de apresentação, trimestralmente, perante o Juízo de Execução,
designando-se o Juiz Federal da 2ª Auditoria da 1ª CJM para presidir a audiência
admonitória, nos termos do artigo 611 da Lei Adjetiva Castrense, estabelecido o
regime inicial aberto para o cumprimento da pena, com suporte no artigo 33, § 2º,
alínea “c”, do Código Penal Comum, se fosse o caso, e o direito de apelar em
liberdade, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela DPU,
em favor do civil LAYNIER MARIANO NASCIMENTO, em face de Acórdão do
STM, que, por unanimidade, deu provimento parcial à Apelação nº 7000868-
31.2021.7.00.0000, e por maioria, mantendo a condenação, reduziu a pena imposta
ao embargante para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no
crime de estelionato, previsto no art. 251, caput, do CPM, mantendo-se os demais
termos da Sentença condenatória.
3. Conforme foi relatado, em síntese, a Denúncia (Evento 1, doc. 1,
APM nº 7000440-87.2019.7.01.0001) narra que o ora embargante teria se
apresentado falsamente como militar para obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
oferecendo “serviços para a aquisição de habilitação para a condução de veículo
automotor”, mediante o pagamento de valores pelos militares.
4. O Acórdão embargado restou assim ementado:
7000095-15.2023.7.00.0000
40001353931 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:43
:: 40001353931 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86a...
2/5
“Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em
epígrafe, proferiu a seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO
CONHECER DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE DEVOLUÇÃO
PLENA DA MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO DISCUTIDA NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
APELO DEFENSIVO, E, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR,
DECIDIU, MANTENDO A CONDENAÇÃO, MINORAR A PENA
COMINADA
AO
ACUSADO
CIVIL
LAYNNER
MARIANO
NASCIMENTO AO PATAMAR DE 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES
DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO CRIME DE ESTELIONATO,
PREVISTO NO ARTIGO 251, “CAPUT”, DO CPM, MANTENDO-SE
OS
DEMAIS
TERMOS
DO
ÉDITO
CONDENATÓRIO.
OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA (RELATOR), ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA E FRANCISO JOSELI PARENTE CAMELO
DAVAM PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA DEFESA, TÃO
APENAS
PARA
DEIXAR
DE
APLICAR
A
MAJORAÇÃO
DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP),
POR RAZÕES DE POLÍTICA CRIMINAL, TORNANDO A PENA
DEFINITIVA EM 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, RECONHECIDO
O BENEFÍCIO DO “SURSIS” PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS,
MEDIANTE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 626
DO CPPM, EXCLUÍDA A DA ALÍNEA “A”, ACRESCIDAS DA
OBRIGATORIEDADE DE SE APRESENTAR, TRIMESTRALMENTE,
PERANTE O JUÍZO DE EXECUÇÃO, DESIGNANDO-SE O JUIZ
FEDERAL DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM PARA PRESIDIR A
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 611 DA
LEI ADJETIVA CASTRENSE, ESTABELECIDO O REGIME INICIAL
ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, COM SUPORTE NO
ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO PENAL COMUM, SE
FOR O CASO, E O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.
RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO LEONARDO PUNTEL
(REVISOR). O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA (RELATOR)
FARÁ VOTO VENCIDO. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES
TEIXEIRA
ROCHA
NÃO
PARTICIPOU
DO
JULGAMENTO.”
5. Diante disso, a Defesa pleiteava que os presentes Embargos fossem
conhecidos e providos, a fim de prevalecer o voto formador da corrente minoritária,
declarado por mim e acompanhado pelos eminentes Ministros ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA e FRANCISO JOSELI PARENTE CAMELO, oportunidade em que,
mantendo o Decreto condenatório, deixava de aplicar a majoração decorrente da
7000095-15.2023.7.00.0000
40001353931 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:43
:: 40001353931 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86a...
3/5
continuidade delitiva (art. 71 do CP), por razões de política criminal, tornando a
pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, reconhecido o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos.
6. Naquela assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu
voto, julgando no sentido de rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade
opostos pela Defesa, mantendo-se o Acórdão atacado por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
7. Porém, abri divergência considerando que permaneço alinhado aos
argumentos expendidos no voto de minha lavra proferido nos autos da Apelação nº
7000868-31.2021.7.00.0000, apresentando as seguintes razões de decidir, in litteris:
“(...).
28. Em que pese o apelante ter cometido quatro crimes de estelionato
contra vítimas diferentes, sendo que os três últimos foram consumados
nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução do
primeiro, por se tratar de crime de pequeno valor e em razão da
desproporcionalidade da pena imposta, deixo de aplicar a
continuidade delitiva por questão de política criminal.
29. Entendo que, considerando as peculiaridades do caso, em que o
valor obtido não foi de grande monta, tendo havido devolução de uma
parte dele, a majoração em virtude da continuidade delitiva iria violar
frontalmente os princípios constitucionais da proporcionalidade e da
razoabilidade.
30. É cediço que não foram raras as vezes em que este Tribunal, por
questão de política criminal, evitando-se a fixação de uma pena que
viesse ferir o princípio da proporcionalidade, elegeu uma minorante
inominada, para diminuir a pena-base que seria fixada em patamar
bastante elevado, ou deixou de aplicar disposição prevista no CPM
sobre continuidade delitiva, para aplicar o comando previsto no art.
71 do CP comum.
31. Logo, acolhia o pedido defensivo tão apenas para deixar de
aplicar a majoração decorrente da continuidade delitiva, por razões
de política criminal, tornando a pena definitiva em 2 (dois) anos de
reclusão.
32. Dessa maneira, verifica-se estarem presentes todos os elementos
constitutivos do crime de estelionato, tendo em vista que a conduta
perpetrada pelo ora apelante se amolda perfeitamente ao tipo previsto
7000095-15.2023.7.00.0000
40001353931 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:43
:: 40001353931 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86a...
4/5
no art. 251, caput, do CPM. E, como não foram trazidos aos autos
elementos capazes de justificar a ação por ele praticada,
descaracterizando-se qualquer incidência de causa excludente de
antijuricidade e de culpabilidade, está configurado o crime de
estelionato e amparada a imposição de reprimenda penal no caso
vertente.
33. Diante da nova pena imposta, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão,
reconheço que o apelante preenche os requisitos objetivos e subjetivos
do artigo 84 do CPM e, em virtude disso, concedo o benefício da
suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois)
anos, mediante as condições estabelecidas no artigo 626 do CPPM,
excluída a da alínea “a”, acrescidas da obrigatoriedade de se
apresentar, trimestralmente, perante o Juízo de Execução, designando-
se o Juiz Federal da 2ª Auditoria da 1ª CJM para presidir a Audiência
Admonitória, nos termos do artigo 611 da Lei Adjetiva Castrense.
Estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, com
suporte no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, se for
o caso, e o direito de apelar em liberdade.
Por essas razões, votei vencido conhecendo e dando provimento
parcial ao apelo da Defesa, tão apenas para deixar de aplicar a
majoração decorrente da continuidade delitiva (art. 71 do CP), por
razões de política criminal, tornando a pena definitiva em 2 (dois)
anos de reclusão, reconhecido o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, mediante as condições estabelecidas no artigo 626 do
CPPM, excluída a da alínea “a”, acrescidas da obrigatoriedade de se
apresentar, trimestralmente, perante o Juízo de Execução, designando-
se o Juiz Federal da 2ª Auditoria da 1ª CJM para presidir a Audiência
Admonitória, nos termos do artigo 611 da Lei Adjetiva Castrense,
estabelecido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, com
suporte no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, se for
o caso, e o direito de apelar em liberdade.
(...).”
Por essas razões, votei no sentido de acolher os Embargos Infringentes
e de Nulidade do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União, em favor do
civil LAYNIER MARIANO NASCIMENTO para, reformando o Acórdão
embargado, fazer prevalecer o Voto vencido de minha lavra, proferido nos autos da
Apelação nº 7000868-31.2021.7.00.0000, que deu provimento parcial ao apelo da
Defesa, tão apenas para deixar de aplicar a majoração decorrente da continuidade
delitiva (art. 71 do CP), por razões de política criminal, tornando a pena definitiva
em 2 (dois) anos de reclusão, reconhecido o benefício do sursis pelo prazo de 2
7000095-15.2023.7.00.0000
40001353931 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:43
:: 40001353931 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86a...
5/5
(dois) anos, mediante as condições estabelecidas no artigo 626 do CPPM, excluída a
da alínea “a”, acrescidas da obrigatoriedade de se apresentar, trimestralmente,
perante o Juízo de Execução, designando-se o Juiz Federal da 2ª Auditoria da 1ª
CJM para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do artigo 611 da Lei
Adjetiva Castrense, estabelecido o regime inicial aberto para o cumprimento da
pena, com suporte no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, se for o
caso, e o direito de apelar em liberdade.
Brasília, 17 de agosto de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Vice-Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353931v2 e
do código CRC 0ed4bdbd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 24/8/2023, às 13:51:14
7000095-15.2023.7.00.0000
40001353931 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR